Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-44.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012660-44.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA LIMA CORREA - CPF: 052.279.061-57 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE FRANCA PEREIRA - CPF: 093.448.896-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GALVAN - CPF: 024.842.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL LIMA DE ARAUJO - CPF: 035.676.553-96 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), JULIANA LIMA CORREA - CPF: 052.279.061-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e receptação. Pedido de absolvição. Afastamento de tráfico privilegiado. Dosimetria da pena. Recurso do ministério público não provido. Recurso da ré parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 232 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de tráfico, a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, busca a exclusão da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, com fundamento na suposta habitualidade criminosa. A sentença foi parcialmente reformada, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade, resultando em readequação da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, foi adequadamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal produzida em Juízo, sobretudo o depoimento dos policiais civis que realizaram a abordagem, é firme, coerente e corroborada por demais elementos probatórios, como Auto de Prisão, laudos e apreensões, evidenciando a prática de tráfico, o que impede a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

4. A quantidade e o acondicionamento da droga (6,75g de pasta base e 31,80g de cocaína) e a posse de dinheiro fracionado confirmam a destinação comercial dos entorpecentes, ainda que não flagrada a atividade de venda.

5. A exclusão do tráfico privilegiado não se sustenta, ante a ausência de prova concreta de habitualidade delitiva ou integração em organização criminosa. Responder a processos em andamento ou ser conhecido no meio policial não são fatores suficientes para excluir a causa de diminuição.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por carecer de demonstração robusta de que os filhos menores estavam expostos a um ambiente criminoso, configurando-se presunção incompatível com os princípios da individualização da pena e da isonomia.

7. A pena-base foi readequada considerando somente a natureza e quantidade da droga, com aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, resultando em pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.

Tese de julgamento:
1) A condenação por tráfico de drogas não exige prova da comercialização; basta a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, corroboradas por elementos que evidenciem a destinação para venda. 2) A exclusão do tráfico privilegiado requer demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo insuficiente a existência de processos em andamento ou informações policiais. 3) A valoração negativa da culpabilidade demanda fundamentação idônea, não podendo se basear em presunções, sobretudo quanto à exposição de filhos menores ao ambiente do crime.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV; CP, art. 59; CPP, art. 155; Lei n. 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 973.322/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.4.2025; STJ, AREsp 1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ, AREsp 2460755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT na Ação Penal n. 1012660-44.2024.8.11.0015, a qual condenou a acusada pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, à pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 232 dias-multa.

A ré, assistida pela Defensoria Pública, pede a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, com a consequente reclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.

11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base no mínimo legal (Id 262169332).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que a ré possui conduta reiterada e comportamento que não se coaduna com os requisitos legais para a concessão do benefício (Id 262169325).

Contrarrazões apresentadas pela defesa e pelo MP, requerendo o não provimento do Recurso da parte adversa (Ids 262169334 e 262169328).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento da Apelação da ré e pelo provimento do Recurso ministerial (Id 276525861).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1012660-44.2024.8.11.0015.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 262169286):

“Fato 1.

No dia 30 de abril de 2024, por volta das 17h00, na residência situada na Rua das Ardisias, 502 - Fundos Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, JULIANA LIMA CORREA manteve em depósito para fins de comercialização a terceiros um pacote com pedras análogas à pasta base de cocaína com 6,75 g (seis gramas e setenta e cinco centigramas) de massa total bruta e um pacote contendo 31,80 g (trinta e um gramas e oitenta centigramas) de massa total bruta de

cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 156136197.

Fato 2.

Em período não delimitado, mas que engloba o dia 30 de abril de 2024 (Fato 01), na residência situada na Rua das Ardisias, 502 - Fundos Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, JULIANA LIMA CORREA adquiriu e ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente no Aparelho Celular Xiaomi, Redmi 13, Imei 1 – 865340071293363, Imei 2 865340071293371, conforme narrado no BO 2024.90457, Auto de Apreensão (id. 156135780) e depoimentos policiais (id. 156135782; 156135783)”.

Após o regular trâmite processual, a ré foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, à pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 232 dias-multa, pena esta substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Recurso do MP

O Ministério Público busca a reforma da sentença, com o afastamento da causa de diminuição de pena reconhecida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que há elementos comprobatórios da dedicação da apelada a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas.

Contudo a concessão desse benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo imprescindível o preenchimento cumulativo de tais requisitos.

Nestes autos não há provas concretas do envolvimento da ré com organização criminosa ou sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.

Como bem anotado na sentença, “
Apesar do dissenso na jurisprudência e da causa preponderante do artigo 42 da Lei de Regência, trata-se de ré primária com bons antecedentes, sem indícios concretos de participação em atividades ilícitas ou organizações criminosas, razão pela qual entendo possível a redução prevista no artigo 33, § 4o da Lei em foco no percentual legal de 2/3”.
(Id 262169320).

Os policiais Gustavo Galvan e Matheus Henrique França Pereira, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que a prisão ocorreu em um local utilizado para o tráfico de drogas, vulgarmente denominado de “
boca de porco
”.

Gustavo declarou que a apelada já era conhecida da equipe por envolvimento anterior com uma motocicleta furtada; que, no momento da abordagem, ela se encontrava do lado de fora do imóvel, acompanhada por outra mulher; que, durante a revista pessoal, a investigadora Marlene localizou em sua posse uma porção de cocaína, escondida no sutiã; que a apelada admitiu estar na posse do celular, alegando tê-lo adquirido anteriormente; que depois a verificação por IMEI confirmou que o aparelho era produto de furto; e que, embora o local seja amplamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, não presenciou o momento em que a ré teria efetuado a suposta entrega da droga.

Matheus Henrique afirmou que, ao chegarem ao local, ela entregou espontaneamente o celular e a porção de entorpecente que escondia no sutiã; que a checagem do IMEI comprovou tratar-se de aparelho furtado; que, além da droga e do celular, ela portava aproximadamente R$200,00 em dinheiro; que, questionada sobre a destinação da substância, a ré declarou que era para consumo próprio; e que, no momento da abordagem, não foram encontrados indícios de comercialização imediata, tampouco embalagens ou fracionamento da droga que indicassem o preparo para venda.

Todavia, nenhum dos depoentes afirmou de forma expressa que a apelada exercia, de maneira habitual ou permanente, a atividade de tráfico de drogas. As declarações limitaram-se a indicar sua presença no local, sua vinculação circunstancial com os entorpecentes e o celular furtado, além de ressaltar que o imóvel é conhecido como ponto de venda de drogas.

O simples fato de ela ter sido encontrada nesse lugar não comprova a dedicação habitual à prática do tráfico, e a quantidade apreendida não é suficiente para demonstrar a habitualidade.

Além disso, embora a balança de precisão possa ser considerada um indício da atividade ilícita, sua presença isolada não é apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, sobretudo em razão da ausência de outros elementos que indiquem dedicação a uma atividade criminosa estável e permanente, como anotações de controle de vendas, grande quantidade de dinheiro ou objetos típicos de uma estrutura organizada voltada ao tráfico.

A denúncia constante no Id. 262169286 refere-se a fatos ocorridos em 30.4.2024.

A apelada respondeu à Ação Penal n. 0001290-07.2018.8.11.0109, na qual foi absolvida em 21.11.2024, e responde às Ações Penais n. 1003496-55.2024.8.11.0015 e 1015208-42.2024.8.11.0015. Porém, até a presente data, ambas ainda não foram julgadas.

O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ é de que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, não pode ser afastada com base em investigações preliminares ou em processos criminais em curso, ainda que em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

Para ilustrar:

“Na hipótese, não obstante a primariedade e os bons antecedentes do ora agravado, a aplicação da minorante foi negada por ele responder a outra ação penal, não ter comprovado o exercício de atividade lícita e ser conhecido como traficante no meio policial.

No entanto, esta Corte vem se manifestando no sentido de "a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal
(AgRg no HC n. 973.322/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.4.2025).

“
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante e no interior de sua residência destinavam-se à mercancia malsã; Embora o acusado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a diminuta quantidade de entorpecente apreendida (7,78g de cocaína) permite a aplicação da fração máxima no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento; Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT, N.U 0001961-72.2020.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.8.2024).

Desse modo, ausente nos autos prova robusta e inequívoca de que a apelada se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, impõe-se a manutenção do reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Recurso da ré

A ré postula sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (AREsp n. 1723684 MS 2020/0164076-8, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 19.10.2021).

No entanto, assentou também que “
a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(AgRg no HC n. 869493 SP 2023/0414960-5, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024, Quinta Turma, DJe 7.3.2024).

No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes policiais que participaram da dinâmica dos fatos são fundamentais para elucidá-los, devendo ser considerados meios de prova idôneos, desde que estejam em harmonia com os demais elementos constantes no processo e tenham sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante salientar a relevância dos testemunhos prestados por integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente no combate ao tráfico de entorpecentes, principalmente em virtude do caráter clandestino da atividade criminosa, o qual demanda contato direto com usuários, moradores e testemunhas para a identificação de seus responsáveis.

O fato de o depoente integrar o sistema de segurança pública não desqualifica, por si só, a credibilidade da prova produzida em Juízo, especialmente quando não há qualquer indicativo concreto de que os policiais ouvidos tenham agido com o propósito de prejudicar a ré, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Segundo o Enunciado n. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sobre a matéria:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
. (STJ, AREsp. n. 2.460.755/PR, Quinta Turma, relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 27.11.2024).

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 262168540), Boletim de Ocorrência (Id 262168542), Termo de Exibição e Apreensão (Id 262168545), Laudo Definitivo (Id 262169258), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva igualmente foi demonstrada.

Como já mencionado, a testemunha Gustavo Galvan, policial civil, relatou que a equipe se dirigiu ao local após receber informações sobre um aparelho celular furtado, chegando a um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes.

Descreveu que a ré estava na área comum das quitinetes e, durante a abordagem, foi localizada em sua posse uma porção de entorpecente escondida no sutiã, além do celular procurado.

Confirmou que o local é frequentado por usuários e traficantes, e que a acusada já era conhecida da polícia por envolvimento anterior com a receptação de uma motocicleta furtada.

Matheus Henrique França Pereira declarou que ela entregou espontaneamente o celular e a porção de entorpecente, sendo encontrados também aproximadamente R$200,00 em notas trocadas; e que, no momento da abordagem, não foi presenciado ato de comercialização, mas que o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

No interrogatório, a acusada admitiu estar de posse de 6 gramas de pasta base de cocaína e do aparelho celular furtado; ser usuária habitual de substâncias ilícitas, incluindo pasta base de cocaína, maconha e álcool; negou a posse da quantidade maior de entorpecente apontada na denúncia, alegando que pertencia a terceira pessoa; afirmou, inicialmente, que recebeu o celular de seu ex-namorado, mas posteriormente confessou ter mentido à autoridade policial sobre o valor pago, admitindo que suspeitava da origem ilícita do objeto.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo no Auto de Apreensão e nos demais elementos probatórios. Além da substância entorpecente, foram apreendidos R$232,00.

A cocaína estava fracionada em porções de 6,75 g e 31,80 g, o que indica preparo

para comercialização.

Está inequivocamente demonstrado que ambos os acusados mantinham entorpecentes para fins de tráfico. A quantidade apreendida e a forma de acondicionamento da cocaína, fracionada em porções prontas para venda, evidenciam sua destinação mercantil.

Como bem assinalado na sentença (Id 262169320):

“A ré Juliana, muito embora tenha negado a autoria do tráfico, declarando ser mera usuária de entorpecentes, foi encontrada em situação de flagrante delito absolutamente comprometedora, uma vez que, além dos seis gramas de pasta base escondidos em seu sutiã, encontrados pela polícia feminina que efetuou a busca pessoal nesta, também tinha em sua posse, dentro de uma embalagem amarela de bicarbonato de sódio, quase quarenta gramas de cocaína, quantia esta aviltante que, comercializada, equivaleria em lucros ilícitos aproximadamente dois mil reais.

Conforme destacado pelo Parquet em suas alegações finais, os crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas são extremamente dinâmicos, de forma que as investigações, a prova técnica e o testemunho dos policiais, corroborados pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e de celular objeto de furto em sua posse, confirmam as acusações trazidas em denúncia ministerial, de forma que as oitivas policiais são mais do que suficientes a comprovar os delitos imputados à acusada, havendo plena harmonia entre as provas produzidas durante a instrução processual e advindas do inquérito policial instaurado”.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da comercialização ou que o agente seja surpreendido no ato da venda; basta que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação para o comércio, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 7.12.2021).

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.3.2025, DJE 10.3.2025).

O fato de a apelante não ter sido flagrada vendendo drogas não impede a configuração do crime de tráfico, pois, como já dito, sua caracterização prescinde de flagrante de comercialização. Basta que seja surpreendida praticando uma das condutas previstas no tipo penal, em contexto que evidencie o tráfico, tratando-se de tipo misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das ações ali descritas.

O tráfico de drogas assume múltiplas formas e níveis de complexidade. Pequenos traficantes, por sua vez, frequentemente recorrem a métodos artesanais para fracionar as substâncias ou atuam em etapas específicas da cadeia de distribuição.

Consoante o Enunciado Orientativo n. 7 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “O
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Drogas é classificado como misto alternativo, abrangendo diversas condutas, inclusive o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente com finalidade de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, é inviável a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

A defesa alega que a quantidade de droga apreendida é compatível apenas com o consumo pessoal. Requer a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 trata, no
caput,
da conduta de posse de drogas para consumo próprio, nestes termos:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E no § 2o esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

Nesta lide, as circunstâncias que envolveram a apreensão compõem um conjunto probatório coeso e consistente, apto a demonstrar a prática do crime de tráfico.

A destinação comercial da droga fica clara pela a) quantidade total apreendida (6,75g de pasta base + 31,80g de cocaína, totalizando 38,55g), a qual excede os limites compatíveis com o uso pessoal; b) o local dos fatos, reconhecidamente utilizado para a venda de drogas; c) a posse simultânea de R$200,00 em notas fracionadas, característica comum da traficância; d) o modo de acondicionamento da substância, voltado a facilitar sua distribuição.

Vale registrar que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, que sistematizou dados sobre os requisitos objetivos citados na Lei n. 11.343/06, concluindo que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha apresenta variações:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10.4.2025.

Julgado deste TJ sobre o assunto:

“O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença”.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.4.2025).

“A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada”.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.1.2025).

Posto isso, é evidente a prática do crime de tráfico de drogas.

Dosimetria da pena

Subsidiariamente, a ré impugna a dosimetria da pena, precisamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à natureza da infração e à culpabilidade, que resultaram no aumento da pena-base em 2/6.

O Juízo de origem aplicou essa majoração com fundamento na natureza lesiva da cocaína e pasta base, bem como na pluralidade de entorpecentes apreendidos.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial”.
(REsp n. 1.976.266/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022).

Embora a quantidade apreendida (38,55g no total) seja significativa e a natureza dos entorpecentes seja reconhecidamente lesiva, a valoração deve considerar que se trata de quantidades ainda dentro dos parâmetros usuais para o delito de tráfico, não extrapolando de forma excepcional a normalidade do tipo penal.

Assim, o aumento de 1/6 pela natureza e quantidade mostra-se adequado e proporcional.

Quanto à culpabilidade, o magistrado justificou o aumento da pena no contexto especialmente reprovável da conduta, argumentando que a acusada residia próximo ao local onde seus filhos menores viviam com a avó, o que, em sua visão, os expunha a um ambiente criminoso.

Apesar de o fundamento ter apelo moral, a análise técnica da culpabilidade deve limitar-se ao grau de reprovabilidade da conduta frente ao tipo penal praticado, não podendo se sustentar em presunções ou ilações desprovidas de respaldo probatório.

Não há, nesta demanda, nenhuma prova da efetiva exposição dos filhos à atividade ilícita. O próprio julgador admitiu que as crianças residiam com a avó materna, em local distinto da quitinete onde teria ocorrido o tráfico.

A mera possibilidade de visitação não configura, por si só, vulnerabilidade ao ambiente criminoso, principalmente quando não há prova de que tais visitas tenham acontecido durante a prática delitiva ou que tenham presenciado alguma atividade ilícita.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo admissível o seu embasamento em suposições ou circunstâncias especulativas.

No caso, o aumento foi sustentado na mera presunção de que os menores estariam em contato com a atividade criminosa.

Sobre o tema:

“A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea.”
(TJMT, N.U 1003129-12.2024.8.11.0086, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.6.2025).

A adequada aplicação das circunstâncias judiciais deve respeitar o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), que pressupõe exame particularizado de cada caso, com amparo em dados objetivos.

Em seu interrogatório, a própria apelante afirmou que seus filhos frequentavam a quitinete. Porém, tal declaração genérica não especifica se essas visitas ocorreram durante a suposta prática criminosa, nem comprova qualquer submissão a situações de risco.

O fato de ser mãe e ter filhos menores não pode, por si só, agravar sua situação processual, sob pena de violação ao princípio da isonomia. A parentalidade, quando considerada, deve ser tratada como fator neutro ou, eventualmente, atenuante – ante as responsabilidades familiares -, jamais como elemento de maior reprovabilidade.

Devido à ausência de fundamentos que revelem maior reprovabilidade da conduta em relação ao tipo penal, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

A culpabilidade deve ser tratada como inerente ao delito, mantendo-se a pena-base ajustada apenas pelo critério da natureza e quantidade da substância.

Com a redução da pena-base, passo à readequação da pena concernente ao crime de tráfico de drogas.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

1.
Culpabilidade
: considerada inerente ao tipo penal.

2.
Antecedentes
: a ré não possui condenações anteriores.

3.
Conduta social:
ausente nos autos, sendo sua análise inviável à luz do direito penal do fato.

4.
Personalidade
: também não pode ser avaliada, já que o Juízo carece de conhecimentos técnicos em áreas como psicologia e psiquiatria, sendo vedada qualquer inferência subjetiva.

5.
Motivo
: tentativa de obtenção de lucro fácil por meio ilícito, circunstância inerente à própria figura típica.

6.
Circunstâncias e consequências
: minimizadas pela pronta atuação policial. Quanto ao comportamento da vítima, por se tratar de crime vago, sua valoração é inadmissível.

7.
Natureza e quantidade da droga:
com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justifica-se o aumento da pena-base na fração de 1/6.

1a Fase
- Reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, fixo a pena-base em
5 anos e 10 meses de reclusão
, além de
583 dias-multa
.

2a Fase -
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
.

3a Fase -
Inexistentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de
2/3
. Reduzo a pena para
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, e
194 dias-multa
, e estipulo o valor do dia-multa em
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da ré, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, estabelecendo a pena definitiva em
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, e o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho as demais disposições constantes da sentença de Id 262169320, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025